Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-38.2012.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004972-38.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALSSANDRA LUCINEIA MARTINS DA SILVA - CPF: 965.309.011-91 (VÍTIMA), JOSESVALDO APARECIDO NUNES - CPF: 026.826.461-90 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER NILTON DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER NILTON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA EM ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – RÉU REINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA COMPROVADOS POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME EM CONJUNTO COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – REPRIMENDA BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o magistrado sentenciante acolhido tese racionalmente oposta àquela deduzida pela defesa em sede de alegações finais, tal circunstância importa em rejeição tácita desta, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da mencionada decisão por omissão analítica.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, tanto que o acusado fora reconhecido não só pela vítima como também por testemunha que o presenciou no local do crime.

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável (Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Comprovado o rompimento de obstáculo e a escalada no crime de furto por meio de auto de constatação do local do crime, elaborado pela Polícia Civil, em conjunto com as provas testemunhais, mantêm-se as referidas qualificadoras.

Apesar das circunstâncias judiciais terem sido devidamente valoradas, imperiosa a readequação da pena-base eis que elevada de maneira desproporcional durante a primeira fase de dosimetria.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004972-38.2012.8.11.0025

APELANTE: EDER NILTON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EDER NILTON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína /MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal (Sentença – Id. 20940968/20940969).

Em razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação e por não acolher a tese defensiva levantada em sede de alegações finais, ao argumento de que
“a decisão, apenas, brevemente mencionou as alegações finais, não se ocupando em nenhum momento dos argumentos e pedidos apresentados, baseando-se em informações vagas para decidir pela condenação, agindo, portanto, de maneira irregular, uma vez que este deve primar pela busca da verdade real dos fatos, devendo a sentença ter por base provas robustas e não apenas meras presunções”.

No mérito, busca a absolvição do recorrente por carência de provas da autoria delitiva ou pela aplicação do princípio da bagatela. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como a exclusão da pena pecuniária aplicada (Id. 20940974/20940977).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 20940978/20940979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para se afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois não realizado exame pericial no local dos fatos (Id. 25614996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER NILTON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR):

Inicialmente, sustentou a defesa do recorrente a nulidade da sentença por carência de fundamentação, porquanto ausente análise de teses defensivas, qual seja, o pleito de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Quanto ao aspecto, tenho o entendimento no sentido de que o juiz não está adstrito a analisar, pontualmente, cada uma das teses ventiladas pela defesa, porquanto lhe é permitida uma análise conglobante dos pleitos recursais, até mesmo porque, não raro, a abordagem de uma tese prejudica, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra, como ocorrera no presente caso.

Ora, ao apontar a materialidade delitiva e fundamentar as razões que o levaram a entender pela autoria do acusado para o delito de furto qualificado, por óbvio, o magistrado de primeiro grau afastou a possibilidade de absolver o réu por insuficiência probatória, não havendo falar-se, portanto, em
“provas ambíguas ou confusas”
.

De forma que toda sua fundamentação para justificar a incursão do acusado nas sanções do art. 155, §4º, incisos I e II do Código Penal, implicitamente justifica a razão dele não ter concordado com a absolvição pretendida pela defesa.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial:

“(...) Não há que se cogitar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva aventada em sede de alegações finais se houve enfrentamento expresso da questão, restando-se plenamente justificada por fundamentos de direito”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.192349-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/0019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de EDER NILTON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína /MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 26/06/2012, por volta das 16h30min, na Rua Vanor Lauro de Melo, nº 73, Módulo 01, nesta comarca, o denunciado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, da vítima ALESSANDRA LUCINÉIA MARTINS, coisa alheia móvel consistente em uma pulseira de brilhantes, conforme auto de avaliação fl. 23.

Conforme apurado, o denunciado aproveitando-se de que não havia ninguém na residência, pulou o muro, arrombou a porta, adentrou na casa e subtraiu o referido objeto.

Ainda na residência da vítima, o denunciado, após ser surpreendido pela mesma, evadiu-se do local, porém, foi reconhecido por uma testemunha, Sr. EVERALDO RODRIGUES COSTA, que passava na rua na hora do fato, o qual passou as informações a Polícia Militar, localizando o suspeito, que foi reconhecido pela vítima posteriormente (...)”
(Id. 20939959).

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou por carência probatória, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (Id. 20939960), boletim de ocorrência (Id. 20939961), auto de avaliação indireta (Id. 20939972), relatório policial (Id. 20939974), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 20939980/20939981), auto de constatação do local do crime (Id. 20939985).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de forma indene de dúvidas por meio dos depoimentos prestados pela vítima e por testemunha ocular dos fatos.

Perante o Juízo, a testemunha
Everaldo Rodrigues Costa
deu detalhes do momento em que visualizou o recorrente saindo da casa da vítima, vejamos:

“Eu estava passando bem na frente na hora, na casa dela, quando ele estava saindo de dentro da casa dela, correndo.

Promotor: Quem?

Everaldo: O Éder.

Promotor: Você conhecia ele?

Everaldo: Conhecia.

Promotor: Fama?

Everaldo: Morador antigo assim a gente conhece né? Aí passamos na frente, vi ela gritando assustada.

(...)

Everaldo: Eu vi ele saindo, daí ele correu, eu segui ele um pouquinho, aí voltei lá, ela estava desesperada, falou que ele estava roubando a casa dela.

Promotor: Daí você ligou pra polícia?

Everaldo: Nisso a gente ligou. Aí eles chegaram lá e fizeram todo o procedimento.

Promotor: A pessoa que tinha saído da casa da dona Alessandra é a pessoa que o senhor reconhece como Edinho?

Everaldo: Sim, eu vi ele saindo da casa, eu estava passando na hora (...)”
(Id. 20940983).

Tais fatos são corroborados pelo seu depoimento prestado em sede de inquérito policial, tendo a testemunha afirmado, ainda, que reconhecera o acusado também por arquivo fotográfico (Id. 20939965).

Já a vítima
Alessandra Lucinéia Martins
afirmou em sede de inquérito policial que
“na data de ontem sua residência foi arrombada e ao chegar em casa o suspeito abriu a porta para que a mesma pudesse entrar; que a declarante se assustou e perguntou o que ele estava fazendo lá dentro e o mesmo disse “to arrumando” e ela perguntou “arrumando o que?” e o suspeito disse “calma to arrumando, calma”; que a declarante foi em direção ao portão e o mesmo o acompanhou e a declarante fechou o portão com ele do lado de dentro da residência; que nesse momento ele perguntou “a sra. vai fechar o portão?” e esta disse “eu vou, eu não te conheço”; que foi nesse momento que o suspeito pulou o portão e parou na frente da declarante e esta assustou e foi em direção a casa de sua mãe que mora próximo de sua casa; que o suspeito a acompanhou até a casa ao lado de sua tia ; que o suspeito foi embora e nesse momento passava na rua o sr. EVERALDO e a declarante disse o acontecido para o mesmo e descreveu os trajes do suspeito e o sr. EVERALDO disse que o viu correndo e sabia de quem se tratava e saiu a procura do suspeito; que a declarante entrou na casa de sua mãe e acionou a polícia e voltou para sua residência; que a polícia foi até sua residência; que o sr. EVERALDO retornou à casa da declarante e disse que não conseguiu alcançar o suspeito mas passou as informações para a polícia de quem se tratava sendo a pessoa de EDER NILTON DA SILVA; que foi então que a declarante entrou em sua casa junto com os policiais e estes pediram a declarante para verificar a falta de algum objeto na casa; que os policiais foram a procura do suspeito e iriam retornar para confeccionar o BO; que quando os policiais voltaram a declarante disse não ter sentido falta de nada; que a noite ao arrumar seu quarto onde estava as bijuterias espalhadas em cima da cama notou a falta de uma pulseira dourada e cheia de “pedras brilhantes”, mas não são de ouro, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais); que não comunicou a PM, pois já era noite (...)”
(Id. 20939963).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado relatou que
“pulou para dentro da casa da vítima, pois estava com vontade de ir ao banheiro; que entrou dentro da casa da vítima e usou o banheiro e deu a descarga; que a vítima se deparou com o indiciado no quintal; que não tinha a intenção de furtar nada; que disse em declaração em fls.07 desconhecer os fatos e não ter invadido a casa da vítima, por estar com medo de ficar preso (...)”
(Id. 20939984).

Com efeito, importante relembrar que é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas, observado o devido processo legal, como no acaso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Malgrado este Sodalício tenha firmado o posicionamento no sentido de considerar inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com espeque em elementos de informação obtidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação do paciente amparou-se também em elementos de provas judicializadas, colhidas no âmbito do devido processo legal.”
(HC 206.331/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4.2.2014, DJe 18.2.2014)

Ademais, os depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas foram coesos e lógicos, de modo que não ficou caracterizada qualquer suspeita ou má-fé, capaz de viciá-los.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Com relação à alegada atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, extrai-se dos autos que o réu é reincidente, o qual possui diversas condenações transitadas em julgado por vários crimes, como bem esposado pelo magistrado de primeiro grau, o que impede, por si só, o reconhecimento em seu favor do princípio da bagatela.

Portanto, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância, havendo prova da materialidade e da autoria, deve ser mantida a sentença vergastada.

Por conseguinte, não há falar-se em decote das qualificadoras, pois observa-se do auto de constatação do local do crime, que o apelante escalou o muro da residência e danificou a fechadura de uma porta para adentrar o local.

Ademais, impende destacar que tais qualificadoras poderiam ser comprovadas, mesmo sem a elaboração de laudo pericial, desde que sobejamente comprovado pela prova oral.

No caso em análise, o auto de constatação do local elaborado pela Polícia Civil, juntamente com o depoimento prestado pela vítima e o interrogatório do réu, o qual confessa ter escalado o muro da residência, são suficientes à manutenção das qualificadoras

No tocante à dosimetria de pena, tem-se que o magistrado
a quo
utilizou de cinco condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes criminais e a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal para sopesar as circunstâncias do delito.

Transcrevo parte da sentença:

“(...) 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2. Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes condenações anteriores com trânsito em julgado em 08/08/2006, nos autos n. 007.2006.003546-7 (Cacoal/RO); trânsito em julgado em 12/11/2007, nos autos n. 2006/34 (Juína/MT); trânsito em julgado em 31/10/2009, nos autos n. 2009/118 (Rondonópolis/MT); trânsito em julgado 19/05/2013, nos autos n. 25188 (Aripuanã/MT); trânsito em julgado 03/10/2014, nos autos n. 90947 (Juína/MT). Portanto, VALORO 5 (cinco) antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ;

3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: A presença da qualificadora escalada (art. 155, § 4º, II do CP) é uma circunstância negativa, valorada nesta fase da dosimetria da pena;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: mínimas, pois a vítima teve os objetos recuperados;

8. Comportamento da vítima: inexistente.

Havendo circunstâncias negativas e considerando o grande número de antecedentes (cinco), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

(...)

2ª FASE

INEXISTEM atenuantes da pena.

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos 16/08/2010, nos autos n. 30843 (Juína/MT), RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AGRAVO a pena na fração de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a reincidência do condenado, somada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO (...)”
(Id. 20940968/20940969).

Analisando-se o processo dosimétrico de pena, verifica-se que o magistrado atuou de maneira desproporcional ao elevar a pena-base em 03 (três) anos, ante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, para um crime que possui pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão.

Sendo assim, tenho que o aumento na primeira fase de 01 (um) ano atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao pleito de afastamento da pena de multa por não ter o apelante capacidade financeira para arcar com o pagamento, tenho que não assiste razão à defesa para proceder o decote da pena pecuniária.

Por outro lado, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de primeira instância fixou a pena de multa em 210 (duzentos e dez) dias-multa, sem guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Descabida, outrossim, a pretensão de afastamento da pena de multa, não apenas por não se coadunar com a via do habeas corpus, remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção - já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -, mas também porque, nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

Todavia, é cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais e a utilização da qualificadora da escalada para sopesar as circunstâncias do delito, porém, readéquo o
quantum
de aumento para 01 (um) ano e fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
de dosimetria, ante a incidência da agravante da reincidência, aumento a pena intermediária para (04) quatro anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a qual torno como definitiva tendo em vista a inexistência de majorantes/minorantes a serem consideradas.

Por se tratar de réu reincidente, determino que a pena seja inicialmente cumprida em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena aplicada ao recorrente EDER NILTON DA SILVA para (04) quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020